Tribunal: STF
Processo: ARE 738508
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 743.771-RG (TEMA 655).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.